Tribunal: TJPA
Processo: 0805685-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805685-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAS ABREU VALADARES, EDMITRY SANTIAGO DA SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805685-51.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
FLAVIO CESAR CANCELA FERREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTES:
EDMITRY SANTIAGO DA SILVA SOARES E JOAS ABREU VALADARES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTES CONDENADOS A
10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA (
JOÁS ABREU VALADARES) E
13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA (
EDMITRY SANTIAGO DA SILVA SOARES)
,
AMBOS NO REGIME FECHADO
PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NEGADO DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE. PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. COMPATIBILIDADE. PACIENTES QUE P
ERMANECERAM RESPONDENDO AO PROCESSO NA CONDIÇÃO DE RÉUS PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ.

- CONDENAÇÃO E NEGATIVA DE DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO QUE ENSEJOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NO CASO EM EXAME, O
FUMUS COMISSI DELICTI, E O PERICULUM LIBERTATIS
ESTÃO PLENAMENTE CONFIGURADOS, POIS O COATOR DEMONSTROU SUFICIENTEMENTE O MOTIVO JUSTIFICADOR DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR DOS PACIENTES, UMA VEZ QUE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TROUXE NENHUMA ALTERAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IN CASU,
O MAGISTRADO PRIMEVO VERIFICOU QUE
OS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM ÂMBITO POLICIAL REVELAM QUE OS AUTUADOS SÃO DOTADOS DE ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE E CONTUMAZ, UMA VEZ QUE O DELITO FOI COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA, INCLUSIVE, COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, O QUE CONFIGURA MAIS UMA CAUSA DE AUMENTO ESPECIAL DO DELITO EM QUESTÃO. ACRESCENTOU AINDA QUE O RISCO DE FUGA É GRANDE, POIS NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIXA NOS AUTOS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual, com início no dia 14 de maio de 2024 e término no dia 16 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargador
a Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EDMITRY SANTIAGO DA SILVA SOARES
e
JOAS ABREU VALADARES
,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Xinguara
/PA
, nos autos da Ação Penal nº 0802541-05.2023.814.0065, condenado pela prática do crime de roubo majorado.

Narra o impetrante (fls. 03/09, ID nº 18894642), em síntese,
que os pacientes foram presos no dia 11/07/2023, pela suposta prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, II e VII do Código Penal, tendo o Juízo homologado a prisão em flagrante e convertido em preventiva.

Esclarece que transcorrida a ação penal, sobreveio sentença onde foi mantida a prisão preventiva, com fundamentação genérica, não havendo qualquer menção em relação aos fatos concretos.

Argumenta ainda, a ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva, elencados no artigo 312, do CPP. Diante disso, requer a concessão da liminar, com a expedição do competente alvará de soltura.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

Deneguei
a
liminar
às

fls. 33/34, ID nº 19072409), por não restar demonstrada patente ilegalidade no ato judicial impugnado, n
a ocasião requisitei ainda informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

42/45
, ID nº 19163736), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Os pacientes
JOÁS ABREU VALADARES e EDMITRY SANTIAGO DA SILVA SOARES
foram presos em flagrante no dia 11 de julho de 2023, pelos fatos perpassados no auto de prisão em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro (CPB).

- Segundo narrativa dos autos, no dia 11 de julho de 2023, em Xinguara – PA, os pacientes
JOÁS ABREU VALADARES e EDMITRY SANTIAGO DA SILVA SOARES
, em concursos de pessoas, subtraíram, mediante grave ameaça e violência, com emprego de arma branca, uma motocicleta (Honda Titan, cor vermelha, placa JVM9786) e o aparelho celular (Iphone 13 Mini), da vítima
DOUGLAS CÉSAR MARIANO,
bem como o aparelho celular (Samsung S20), da vítima
RENATO DOS SANTOS MORAES
.

- Extrai-se, ainda, que na data indicada, o ofendido Douglas estava conduzindo a motocicleta supramencionada rumo à casa do seu amigo Renato, que estava consigo na garupa. Ao chegarem na residência de Renato, os ofendidos foram surpreendidos e abordados pelos pacientes, os quais anunciaram, sob grave ameaça empreendida com um facão que tinham em mãos, oportunidade em que subtraíram a motocicleta supramencionada e o aparelho celular (Iphone 13 Mini) de Douglas, bem como o aparelho celular (Samsung S20) do seu amigo Renato.

- Após, os pacientes empreenderam fuga na condução da motocicleta subtraída. Os ofendidos acionaram a Polícia Militar que realizou diligências no sentido de localizar os autores, os quais foram localizados no Posto de Combustível Disney, em Sapucaia – PA, onde foram presos em flagrante sob posse da motocicleta e celulares subtraídos.

- Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
Com base nos elementos expostos nos autos, no dia 14 de julho de 2023, os pacientes
JOÁS ABREU VALADARES e EDMITRY SANTIAGO DA SILVA SOARES
tiveram suas prisões em flagrante convertidas em prisão preventiva pela suposta prática do crime que lhes foram imputados, conforme decisão de
ID nº 96846823.
Importa mencionar que os pacientes
JOÁS ABREU VALADARES e EDMITRY SANTIAGO DA SILVA SOARES
foram processados, julgados e condenados, pelo crime imputado
.
Dada a gravidade dos fatos, bem como a sentença condenatória, resta evidenciada a potencial periculosidade dos pacientes, o que justifica a mantença da medida excepcional como meio de resguardar e garantir a ordem pública, devidamente fundamentada na sentença. Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e do entendimento jurisprudencial entendo necessária manutenção da custódia dos pacientes para cumprirem a pena em regime inicialmente fechado.

-
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:
A instrução processual tramitou regularmente.

- Em 26 de fevereiro de 2024, o paciente
JOÁS ABREU VALADARES
foi condenado em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. O paciente
EDMITRY SANTIAGO DA SILVA SOARES
foi condenado em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

- Os pacientes apresentaram recurso de apelação. A acusação apresentou suas contrarrazões. As guias de recolhimento provisórias foram expedidas. Ato contínuo, foi determinado a remessa dos autos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais foram remetidos no dia 25 de março de 2024.

- Analisando os autos, considerando a gravidade da conduta, bem como em vista dos depoimentos, evidenciando a ocorrência de uma conduta extremamente grave, verifico que até o presente momento a manutenção da prisão dos pacientes continua necessária, sendo que não há, até então, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia dos pacientes, conforme previstos no art. 312 do CPB.

Nesta
Superior Instância
(fls. 47/57, ID nº 19173745), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por não haver argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que negou aos pacientes o direito de recorrerem em liberdade.

Adianto desde logo que
conheço
do
writ

e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

Os ora pacientes
JOÁS ABREU VALADARES
e
EDMITRY SANTIAGO DA SILVA SOARES
foram condenados às penas
de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa e, 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, ambas no regime Fechado, respectivamente,
como incurso nas sanções do a
rtigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal,
restando motivada a impossibilidade de recorrer em liberdade na subsistência dos fundamentos do decreto de prisão preventiva.

No que concerne a alegação de
falta de fundamentação idônea na sentença condenatória que manteve a prisão dos ora pacientes
,

verifico que a decisão combatida não se mostra eivada de como alegado pelo impetrante.

Na decisão em que se nega o direito dos Pacientes de recorrerem em liberdade o juízo sentenciante assim justificou:

“D
ireito de Apelar em Liberdade
(§1º, artigo 387, do CPP):
NEGO aos acusados o direito de recorrer em liberdade
, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal) já decretada nestes autos”
.

Ao negar o direito dos Pacientes de recorrerem em liberdade, o Magistrado sustenta na permanência dos requisitos que ensejaram a prisão preventiva dos Acusados, fazendo referência a decisão bem fundamentada que decretou a segregação cautelar.

Assim, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, até porque a defesa não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar a situação processual dos pacientes, baseando-se apenas em argumentações que não afastam os fundamentos da segregação cautelar.

A norma do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, prescreve que o juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição da prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.

No caso dos autos, a autoridade impetrada, na sentença condenatória, ao embasar a manutenção da prisão cautelar, contextualizou a necessidade da segregação, fazendo referência à permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

In casu,
o magistrado primevo verificou que
os depoimentos prestados em âmbito policial revelam que os autuados são dotados de elevado grau de periculosidade e contumaz, uma vez que o delito foi cometido com grave ameaça e violência, inclusive, com a participação de um comparsa, o que configura mais uma causa de aumento especial do delito em questão. Acrescentou ainda que o risco de fuga é grande, pois não há comprovação de residência fixa nos autos.

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de fundamentação.

Diferentemente do sustentado pelo impetrante, a manutenção da prisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, no sentido de se resguardar a necessidade de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, como bem ponderou o magistrado singular, inexistindo qualquer irregularidade na manutenção da custódia cautelar dos pacientes.

Outrossim, é
sabido que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal,
se persistem os motivos para a segregação preventiva, como no caso em apreço.

Sobre o tema,
jurisprudência pátria:

HABEAS

CORPUS
.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1.
Se o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal que culminou com a prolação de sentença condenatória, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da sua prisão preventiva pela garantia da ordem pública, se ainda persistirem os motivos que justificaram o encarceramento. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito foi praticado, revela a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. 3. De acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, inclusive da Colenda Quinta Turma, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (...)
(TJ-DF 07383207720218070000, Relator Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Criminal, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE em 01/02/2022).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA
. 1. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública e aplicação da lei penal se justifica quando
as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
2. Da mesma forma, as condições pessoais favoráveis do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, nos termos da Súmula nº 08 deste E. TJPA.
3. Além disso, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro (AgRg no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022).
4. Ordem conhecida e denegada.
(TJPA
–
HABEAS CORPUS CRIMINAL
–
Nº 0811705-29.2022.8.14.0000
–
Relator (a): KEDIMA PACÍFICO LYRA
–
Seção de Direito Penal
–
Julgado em 03/10/2022).

Outrossim, há que se considerar que a prisão dos Pacientes agora decorren não apenas da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, mas também por força de cumprimento de sentença, que conforme já assinalou o Supremo Tribunal Federal,
“trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo" (HC 194.700/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 21/10/2013).

Portanto, não há falar em ilegalidade na prisão preventiva dos Pacientes EDMITRY SANTIAGO DA SILVA SOARES e JOAS ABREU VALADARES, pois o decreto segregatório apresenta fundamento concreto, explicitado na existência da materialidade delitiva, indícios de autoria, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma,
não acolho
à alegação ora em comento.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem veiculada na impetração por não vislumbrar a ocorrência do constrangimento ilegal descrito na petição inicial.

É como voto.

Belém, 17/05/2024